Tribunal: TJMT
Processo: 1010706-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDO MARTINS - CPF: 360.696.639-34 (RECORRENTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo Recorrido APARECIDO MARTINS objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em dezembro/2020 e janeiro/2021, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa Recorrente reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Inexistindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa Recorrente a qual agiu no exercício regular de direito.

4. Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo Recorrido APARECIDO MARTINS objetiva seja refaturada a leitura ocorrida em dezembro/2020 e janeiro/2021, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo, ainda postula a condenação da Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito das leituras ocorridas em dezembro/2020 e janeiro/2021, determinando o refaturamento pela média, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

In casu, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Recorrente referente a leitura ocorrida em dezembro/2020 e janeiro/2021, ao argumento de que se encontra acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas da Recorrida, referente aos meses impugnados, verifico que não há discrepância de consumo, sem qualquer variação significativa, a demonstrar que de fato corresponde ao consumo realizado pela Recorrida.

O Consumo de leitura do mês de dezembro foi de 277 KW/H e de janeiro foi de 272 KW/H, sem que tenha ocorrido qualquer variação significativa, considerando que a média de consumo do Recorrido é de 190 KW/H.

Ademais, em que pese o Recorrido sustente que o consumo tenha se elevado em comparação as faturas anteriores, verifico que não há irregularidade, tendo em vista que o Recorrido não comprova os equipamentos eletrônicos existentes no imóvel e a sua utilização.

Desta forma, não havendo qualquer irregularidade comprovada no relógio do Recorrido, não é possível constatar que houve abusividade na leitura e que o consumo não reflete aos produtos elétricos instalados na residência.

Ademais, verifico que o consumo nos meses seguintes se estabilizou na quantia média do Recorrido, portanto, não é possível inferir pelo erro de leitura ou falha do equipamento.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão do Recorrido, portanto, a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo do Recorrido.

Desta feita, não há que se falar em condenação por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator